Tribunal: TJSP
Processo: 2175634-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Despesas processuais não comprovadas. Preclusão. Honorários sucumbenciais. Termo inicial de incidência de juros de mora. Matéria de ordem pública. Juros incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença. Art. 85, § 16, do CPC/15. Litigância de má-fé não configurada. Recurso parcialmente provido.